Tribunal: TCU
Processo: 017.380/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8755/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.380/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Coaracy Correa (XXX.606.297-XX); Cristina Maria Mottinha Fajardo (XXX.663.106-XX); Fatima Bernadete Lopes (XXX.868.457-XX); Ibiraci Correa de Mello (XXX.229.347-XX); Maria Ida Grigolin (XXX.185.478-XX); Marta Correa de Carvalho (XXX.416.487-XX); Norma Tavares Correa (XXX.089.077-XX); Patricia Lopes (XXX.728.067-XX); Regina Stella Achilles de Faria Mello (XXX.250.167-XX); Valeria Achilles de Faria Mello (XXX.638.907-XX); Valeria Mottinha Macedo (XXX.902.924-XX); Viviani Lopes (XXX.787.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.